Tribunal: TJMT
Processo: 1046334-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1046334-71.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: OSEAS DOS SANTOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECIBO E NOTA FISCAL – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI No. 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS).
De acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no. 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046334-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSEAS DOS SANTOS - CPF: 006.651.531-98 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECIBO E NOTA FISCAL – LIMITAÇÃO
ESTABELECIDA PELA LEI No. 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS).

De acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no. 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046334-71.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

OSEAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Ressarcimento das Despesas Médico Hospitalares ajuizada por
OSEAS DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso (21/08/2020) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 85, § 2o e 86, § único, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada com o teor da sentença, a seguradora-apelante alega que
“deferir à postulante qualquer valor que seja a título de reembolso por despesas médicas incomprovadas ou não arcadas pela vítima, pode importar um gravoso e patente enriquecimento sem causo ara a demandante”
(sic).

Sustenta que para que haja o reembolso das despesas médicas e/ou suplementares, a prova do desembolso juntamente com a prescrição médica é pressuposto imprescindível para o deferimento do pedido, o que não restou observado no caso concreto. Ainda, impugna os documentos juntados.

Desse modo, subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de pagamento em valor superior ao limite indenizatório previsto em lei, pelo que requer a adequação da condenação para o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

A par desses argumentos, pede o provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra.

Nas contrarrazões, o apelado alega a ocorrência de supressão de instância, sob a justificativa de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, postulando pelo desprovimento deste apelo, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (Id 147857666).

O preparo foi recolhido, consoante Id 148177164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar suscitada pelo autor-apelado de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando, no seu entender, supressão de instância, não merece prosperar, já que foi enfrentada na sentença (Id 147857660), fato que afasta a inovação recursal, ante o princípio da devolutividade, razão pela qual
rejeito-a
.

Cinge-se dos autos que
Oseas dos Santos
ajuizou a presente ação de cobrança em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, com o objetivo do recebimento de despesas médico hospitalares, em razão de acidente de trânsito ocorrido em
08/08/2020
, cujos pedidos, após regular processamento feito, foram acolhidos, em parte, pela togada singular, cujo dispositivo restou assim redigido:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial

da

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - DAMS

que
OSEAS DOS SANTOS
move em desfavor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de
R$ R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso
(21/08/2020)
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
CONDENO
a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais)

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2o
e 86, §° único
do CPC
, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da
causa.”
(Id 147857660 – com destaques no original).

Não se conformando com a sentença, a apelante questiona a comprovação do nexo de causalidade, sobretudo porque os documentos colacionados à exordial não se prestam à demonstração de de que as despesas vindicadas, de fato, foram despendidas para o tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica. Alternativamente, postula pela adequação da condenação para o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Pois bem. Quanto ao inconformismo da ré, dizendo que não foi comprovado o nexo causal entre as lesões e as despesas médicas, além de não ter sido provado o efetivo desembolso das quantias, tenho que não merece o almejado acolhimento.

Como se sabe, as despesas de assistência médica e suplementares são abrangidas pela compensação do seguro obrigatório DPVAT, como dispõe a lei.

O art. 3o, inciso III, §2o, da Lei no. 6.194/74 dispõe sobre o reembolso de despesas médicas da seguinte maneira:

“Art. 3o - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)

§ 2o - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).”

Ainda sobre o tema, o artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“Art. 5o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4o - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

Ressalte-se que a legislação pertinente não estabelece formalidades para comprovação dessas despesas, bastando a apresentação de documentos, como recibos, notas fiscais, cuja veracidade pode ser contestada pela seguradora.

Em análise do conjunto probatório, evidencia-se que o apelado instruiu o processo com BO no. 2020/202538 e impressão do prontuário de atendimento médico (Ids 147853736 e 147853720).

Ademais, logrou êxito em demonstrar as despesas médicas por meio de recibos e notas fiscais de serviço eletrônico (Id 147853735), totalizando valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

A despeito das alegações da parte apelante, não há motivos para desconsiderar a prova documental, subscrita por profissional qualificado, sobretudo porque não suscitada a sua falsidade.

No entanto, considerando que a legislação de regência prescreve um limite de ressarcimento, ainda que comprovada a realização de gastos superiores por parte da autora, o reembolso das despesas médicas deve limitar à quantia de
R$2.700,00
(dois mil e setecentos reais), de modo que o excesso deve ser decotado da sentença de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – VALOR LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI 6.194/74
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS).
De acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
.”
(N.U
1002374-53.2018.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para readequar
o valor referente as despesas médicas suplementares, sendo este na ordem de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022